Tribunal: TJES
Processo: 5007742-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007742-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO – JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL.

1.
Ausência de contradição a macular o Acórdão. Inexistência de julgamento extra petita, tendo-se concedido ao autor medicamento pleiteado na peça inicial e emenda.

2.
Impossibilidade de aplicação de penalidade por litigância de má-fé em desfavor da embargante, não tendo havido insistência injustificável da parte na utilização, ou reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. A parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial.

3.
Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão juntado ao evento 6444296, proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada e reformando a decisão recorrida, determinou à embargante o fornecimento do medicamento inebilizumabe, no tempo, forma e quantidade indicados no último Receituário Médico anexado à origem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A operadora de saúde embargante sustenta a existência de contradição a macular o Acórdão, afirmando que houve julgamento extra petita ao conceder ao autor medicamento diverso do que foi pleiteado na peça inicial, e não invocado como causa de pedir.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, e afirmando ainda que o embargante deseja tão somente tumultuar o processo, realizando alegações inverídicas e infundadas, desprovidas de lealdade e destituídas de responsabilidade processual, agindo com extrema má-fé ao apresentar expediente sabidamente incabível, de modo que requer a aplicação da multa prevista no art. 80, II e IV c/c art. 81, caput, ambos do CPC, no equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa. O Embargado também requer a aplicação de medidas coercitivas informando descumprimento da tutela de urgência concedida.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício
a ser sanado por esta via integrativa.

De acordo com o pedido contido na petição inicial da parte embargada, in litteris:
“
b) a Tutela Provisória de Urgência Antecipada de Caráter Antecedente (art. 300, do CPC), nos termos do quando requerida, para o fim de determinar à parte ré, Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobrás, no caso de haver a negativa administrativa, a fornecer o medicamento INEBILIZUMABE, no tempo, forma e quantidade indicados no Receituário Médico em anexo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de astreintes, ora sugeridas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), declarando-se a estabilidade da decisão caso não seja interposto o cabível recurso (art. 304, do CPC)”.

Posteriormente, em sua emenda à inicial, a embargada não formulou nenhum pedido de substituição do medicamento INEBILIZUMABE, o qual sempre foi sua pretensão, apenas informou que encaminhou à ré um segundo pedido de cobertura farmacológica, pretendendo que esta autorizasse, ao menos, o custeio do medicamento RITUXIMABE enquanto a autorização para acesso ao inebilizumabe estava em análise judicial, mas este também foi rejeitado pela ré. Inclusive, em sua emenda a embargada assevera e requer, ipsis litteris: “
Desta forma, vem o autor renovar o pedido de tutela de urgência no sentido de que a parte demandada seja compelida a adquirir e fornecer o imunossupressor INEBILIZUMABE, visto que se trata de medicamento on-label, diferentemente do RITUXIMABE, e possui eficácia comprovadamente superior”.

Portanto, não houve nenhum julgamento extra ou ultra petita, tampouco contradição a ser sanada.

Como se sabe, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial.

Nesses termos, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

Incabível, portanto, a pretendida penalidade em desfavor da embargante.

Por fim, a embargada continua informando a este juízo ad quem acerca de suposto descumprimento da tutela de urgência concedida, requerendo a aplicação de novas medidas coercitivas ou a sua majoração sob o argumento de que o embargado encontra-se inativo no plano de saúde, “
por solicitação de exclusão de dependente
a
pedido da titular do plano - sua ex-cônjuge”.

O Tribunal, como órgão revisor, em regra está limitado a analisar, no recurso de agravo de instrumento, exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio
secundum eventus litis,
por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC ), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

A decisão agravada, e que foi modificada nesta instância revisora, examinou unicamente os requisitos da tutela de urgência previstos nos art. 300 do CPC. Entendendo por preenchidos os pressupostos legais, a decisão agravada foi modificada para conceder a tutela provisória, estabelecendo-se, inclusive, multa diária em caso de eventual descumprimento, e irá a exaurir a prestação jurisdicional nesta instância, notadamente, após o julgamento destes aclaratórios.

Requerimentos de majoração da
astreinte
e/ou aplicação de novas medidas coercitivas devem ser levadas ao crivo do juízo de origem da demanda – como condutor do feito-, especialmente nesta hipótese, porquanto em que pese a embargada alegar se tratar de mero descumprimento de ordem judicial, lado outro, traz fato novo ainda não apreciado pela instância primeva, qual seja, a superveniente inatividade do embargado do plano de saúde a pedido da titular.

Para fins meramente ilustrativos, cito:

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO – TESES QUE DEVERIAM SER ALEGADAS QUANDO DO PRIMEVO JULGAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – SEGUNDO EMBARGOS – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/10/2016). Recurso do Município não conhecido. 2. Acerca dos embargos opostos pela parte agravante, ao suprir a omissão apontada,
é de se notar que há, em desfavor da parte obrigada, a imposição de multa pelo não cumprimento da decisão proferida por este Colegiado em oportunidade pretérita. 3. Registro, ademais, que eventual cumprimento da multa imposta deverá ser matéria apresentada perante o juízo primevo, que, na qualidade de condutor do feito, adotará as medidas necessárias.
4. Recurso provido. (TJES. A.I nº 5007106-94.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 14/Jun/2023).

Sendo assim, deixo de acolher aos pedidos formulados pela parte embargada.

À luz do exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.